Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ALÍQUOTA DO ICMS. COMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO GOVERNAMENTAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SELETIVIDADE. FACULTATIVA. DISCRICIONARIEDADE. PATAMAR SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL. LEGALIDADE.
1. Em homenagem à separação dos poderes, não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição das alíquotas do ICMS aplicáveis sobre os serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, por latente invasão ao mérito das decisões governamentais.
2. Enquanto a seletividade para o IPI é obrigatória, a seletividade para o ICMS é facultativa, nos termos do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal. Assim, a seletividade do ICMS não possui caráter impositivo, mas sim orientador.
3. O artigo 46, do Decreto n. 18.955/97, e o art. 18, da Lei Distrital n. 1.254/96, fixaram alíquotas diferenciadas para incidência do tributo em questão, sendo que tal diferenciação decorre de opção legislativa, não havendo qualquer ilegalidade na fixação de alíquotas relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços em patamar superior à alíquota geral.
4. Negou-se provimento ao recurso.